Tribunal: STJ
Processo: 0000909-61.2020.8.19.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859619 - RJ (2025/0038545-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO NICOLAU DA SILVA
ADVOGADA
: AMANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ223033
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: ERICK RIBEIRO MAUES PAIXAO - RJ101547
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do referido
, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
codex
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49680071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 3646bfad-e3a0-47bb-9ae5-3e4b9db8efa0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859619 - RJ (2025/0038545-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO NICOLAU DA SILVA
ADVOGADA
: AMANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ223033
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: ERICK RIBEIRO MAUES PAIXAO - RJ101547
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do referido
, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
codex
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS MAGNO NICOLAU DA
contra decisão monocrática mediante a qual o Sr. Ministro Herman Benjamin,
SILVA
Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem,
o recurso especial (fls. 721/722e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que em seu recurso teria combatido
todos os óbices invocados pela decisão de inadmissão, razão pela qual não incidiria a
Súmula n. 182 desta Corte.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 728/736e).
Impugnação do
às fls. 742/745e.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA48464767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:21
Código de Controle do Documento: c6803a98-f75b-4c7d-a02e-ba352609a13d

Não exercido o juízo de retratação (fl. 747e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 755e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro sob os fundamentos de que ausente violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, bem como porque incidiria a Súmula n. 83 desta
Corte, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (fls. 668/678e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnaram, de forma
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 689/695e).
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pela então Sra. Ministra Presidente desta Corte, tendo
em vista que as razões do presente Agravo Interno limitam-se a repisar as alegações
apresentadas no Recurso Especial, mas não demonstrado de que forma no Agravo em
Recurso Especial, teria havido o combate específico aos óbices de admissibilidade
invocados pelo tribunal de origem (fls. 728/736e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA48464767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:21
Código de Controle do Documento: c6803a98-f75b-4c7d-a02e-ba352609a13d

SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA48464767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/06/2025 14:06:21
Código de Controle do Documento: c6803a98-f75b-4c7d-a02e-ba352609a13d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.619 / RJ
Número Registro: 2025/0038545-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009096120208190026 202424512848 9096120208190026
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO NICOLAU DA SILVA
ADVOGADA
: AMANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ223033
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ERICK RIBEIRO MAUES PAIXAO - RJ101547
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS MAGNO NICOLAU DA SILVA
ADVOGADA
: AMANDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ223033
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : ERICK RIBEIRO MAUES PAIXAO - RJ101547
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49656467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: e463ef6d-0cae-4eeb-b936-39148d2c221d

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: e463ef6d-0cae-4eeb-b936-39148d2c221d